Tribunal: TJDFT
Processo: 0740530-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DA PENSÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. REQUISIÇÃO JUDICIAL DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/GO. RENAJUD NÃO SOLICITADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA CELERIDADE. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO POSSIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE BENS EM MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DIFICULDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 15% (quinze por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.

2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.

3. No caso dos autos, a recalcitrância dos executados na quitação do débito estimula a necessidade da constrição diretamente em suas folhas de pagamento.

3.1. Além disso, não restou verificado que a penhora determinada afetará a subsistência de ambos, nem de suas famílias e, tampouco, terão suas dignidades ofendidas.

4. O pedido de expedição de ofícios ao Detran antes de consulta ao sistema Renajud contraria os princípios da eficiência, do devido processo legal e cooperação, notadamente quando seu objetivo pode ser atingido por um meio mais célere.

5. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação mútua, visando a concretização do princípio da razoável duração do processo e de sua efetividade, de modo que não basta a simples prolação de decisão de mérito, mas a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

6. Considerando haver indícios de que a parte devedora é proprietária de bens imóveis, mostra-se razoável deferir o pleito de expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis, a fim de buscar informações sobre a existência de bens imóveis de titularidade dos devedores.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.